Tribunal: TJBA
Processo: 8011777-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011777-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: CARLA SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LIZE BORGES GALVAO, CAROLINA STAGLIORIO DUMET FARIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LEGITIMIDADE DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, por meio da qual foi indeferido o pedido de produção de prova pericial, com consequente julgamento antecipado da lide. O agravante sustenta ocorrência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova pericial, no contexto de julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa, à luz da função do magistrado como destinatário final da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, na condição de destinatário final da prova, possui competência para avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, com base no princípio da persuasão racional.

4. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial.

5. No caso concreto, a parte agravada expressamente informou que não utilizou os serviços da clínica psiquiátrica objeto da controvérsia, por ausência de necessidade médica superveniente, o que afasta a utilidade da perícia requerida.

6. Não houve demonstração de prejuízo processual concreto ou de dificuldade de reparação, sendo a decisão fundamentada e em conformidade com os preceitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de prova pericial quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos.

2. O indeferimento de prova pericial, por si só, não configura cerceamento de defesa se não demonstrado prejuízo concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011777-54.2025.805.0000, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravados CARLA SANTOS SANTANA
e
MARIA EULINA DE SANTANA

.

Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.